Tribunal: TJES
Processo: 5004718-78.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004718-78.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO LTDA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 5004718-78.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTRELA 10 COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Estrela 10 Comércio Eletrônico Ltda contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação em mandado de segurança, mantendo a sentença denegatória do pedido de afastamento da exigibilidade do ICMS-DIFAL sob o fundamento de insuficiência de provas acerca da inoperância do Portal DIFAL e da inexistência de óbice ao recolhimento do tributo por outras vias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, bem como se é possível o acolhimento dos embargos com a finalidade de prequestionamento das normas indicadas pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente para a solução da controvérsia, não havendo omissão, obscuridade ou contradição. O Colegiado afirmou que o Portal DIFAL, instituído nos termos do Convênio ICMS nº 235/2021 e da Lei Complementar nº 190/2022, atende às exigências legais, sendo que eventuais insuficiências não afastam a obrigatoriedade do recolhimento do ICMS-DIFAL.

4. A pretensão do embargante é meramente revisional, com intuito de rediscutir matéria já analisada e decidida, o que é inviável em sede de embargos declaratórios, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

5. Ainda que os embargos de declaração sejam opostos com fins de prequestionamento, é imprescindível a demonstração de algum vício no acórdão, o que não se verifica no caso concreto.

6. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses apresentadas pelas partes, bastando fundamentação suficiente para a solução da lide, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo vedada sua utilização como meio de rediscutir o mérito da decisão embargada.

2. A finalidade de prequestionamento não dispensa a necessidade de demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC para o acolhimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, I e II, e 927, III; LC nº 87/1996, art. 24-A; LC nº 190/2022, art. 24-A, §§ 2º e 4º; CTN, art. 97, caput; CF/1988, arts. 5º, II, XXXV, LIV e LV, 37, caput, 93, IX, e 150, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/04/2018, DJ 04/06/2018; STJ, EDcl-AgRg-HC nº 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/02/2021, DJE 01/03/2021; TJ-SP, EMBDECCV nº 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, 9ª Câmara de Direito Público, j. 14/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
ESTRELA 10 COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA
em face do acórdão, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível por ele interposto em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões (ID 8710917), o embargante aduz que o acórdão seria omisso em relação ao exame da alegação de que a loja 01 foi adquirida antes do matrimônio, não podendo ser partilhada.

Ao final, pretende prequestionar o artigo 24-A, §§ 2º e 4º, LC 190/2022; artigo 927, I e III, e 1022, II, ambos do CPC; Cláusula Quinta do Convênio CONFAZ 235/2021 c/c inciso I, do § 3º, do artigo 4º, do Ato COTEPE/ICMS 14/22; artigo 1º da LC 199/2023; artigo 97, caput, do CTN; artigos 1º, caput, 5º, incs. II, XXXV, LIV e LV, 37, caput, 93, IX, e 150, I, todos da CRFB.

Contrarrazões apresentadas no ID 9083543, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL QUANTO AO APELO DO ESTADO, PELO PROVIMENTO DOS ACLARATÓRIOS E A DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. MÉRITO DO APELO DA EMPRESA. DISPONIBILIZAÇÃO DE PORTAL. INSTITUIÇÃO POR MEIO DO CONVÊNIO N. 235/2021 DO CONFAZ. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. A EVENTUAL AUSÊNCIA DA FERRAMENTA OU O SEU APRIMORAMENTO NÃO INVIABILIZA O RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. EVENTUAL INCOMPLETUDE DAS FERRAMENTAS NÃO EXIME O RECOLHIMENTO DO ICMS DIFAL. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Acolhida a preliminar de perda superveniente do interesse recursal arguida pelo Estado em relação ao apelo interposto pelo próprio ente federado - a decisão integrativa de id 6665893 modificou o édito sentencial concessivo da segurança, para denegar a segurança. Essa circunstância, importa a perda superveniente do objeto do apelo do Estado, que impugnava a sentença concessiva da segurança (id 6665680), pois modificada integralmente. 2) Mérito do apelo da sociedade empresária - A Lei Complementar nº 190/2022 integrou normativamente a previsão constitucional sobre as alíquotas internas nas operações relativas à circulação de mercadorias destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, estabelecendo os elementos gerais necessários para a cobrança do diferencial de alíquotas entre as operações interestaduais pelos entes federados. Dentre as diretrizes estabelecidas, consta a criação de um portal próprio para o DIFAL que deveria conter informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, uma ferramenta para permitir a apuração centralizada do imposto e a emissão de guias de recolhimento para cada ente da federação. A instituição do Portal se deu por meio do Convênio ICMS n.º 235/2021. A determinação de criação do portal do DIFAL foi cumprida no endereço https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Difal, sendo que na aba ‘serviços’, constam as orientações e os links para emissão das guias para recolhimento do tributo relativas a todas as unidades federadas de forma centralizada, conforme exigido pela Lei Complementar nº 190/2022. As insuficiências apontadas pelo recorrente não estão devidamente conformadas por prova pré-constituída, sendo que, ao que se tem, o Portal do DIFAL instituído atende as determinações do art. 24-A da LC 87/96. Assim, o que se presume é que o Portal funciona, inclusive para o fim de apuração e de emissão de guia de recolhimento do ICMSDIFAL, já que prova pré-constituída em sentido contrário não consta dos autos nem há espaço para ampliação dessa questão, já que se trata de mandado de segurança. A própria plataforma informa que a sua utilização não é obrigatória, de forma que existem outros meios aptos para a emissão das guias de pagamento do imposto devido. 3) Nos termos do artigo 24-A, da Lei Complementar 87/1996, ‘os Estados e o Distrito Federal divulgarão, em portal próprio, as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, nas operações e prestações interestaduais, conforme o tipo’, preconizando, ainda, o § 2º, do dispositivo legal em referência, que ‘o portal referido no caput deste artigo conterá ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte definido no inciso II do § 2º do art. 4º desta Lei Complementar, e a emissão das guias de recolhimento, para cada ente da Federação, da diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual da operação’. A leitura do dispositivo legal ‘sub examine’ não confere margem à interpretação pretendida pela recorrente, no sentido de que restou instituído pelo legislador complementar, requisito essencial para a finalidade de instituir a cobrança da exação em questão. Pelo contrário, trata-se da previsão de criação de ferramenta que possibilite facilitar e aperfeiçoar a forma de cobrança e apuração do ICMS nas operações interestaduais, de modo que, mesmo que sua existência e funcionamento ainda não se encontrem perfectibilizados, não se mostra desconstituída a exigibilidade do Tributo em questão, respeitada a hipótese de incidência. 3.1) A incompletude das ferramentas disponibilizadas na plataforma unificada não constitui óbice apto a eximir a responsabilidade pelo adimplemento da obrigação tributária, cabendo ao contribuinte se valer das vias ordinárias disponíveis para efetivar o respectivo recolhimento. 4) Apelação da empresa conhecida e improvida, com a preservação da sentença guerreada, que denegou a segurança.

Assim, a meu ver,
este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Restou explicitamente fundamentado que a inconclusividade das ferramentas disponibilizadas na plataforma unificada não constitui óbice apto a eximir a responsabilidade pelo adimplemento da obrigação tributária, cabendo ao contribuinte se valer das vias ordinárias disponíveis para efetivar o respectivo recolhimento.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Finalmente, sobreleva consignar que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

ESTRELA 10 COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/12/2024 às 18:13:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54673309122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.